Tribunal: STF
Processo: RE 101197
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-13
Data de publicação: 1984-04-13

Ementa:
GRATIFICAÇÃO DE GUARNIÇÃO ESPECIAL E REGIME ESPECIAL DE TRABALHO
POLICIAL. PREQUESTIONAMENTO DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
INAPLICABILIDADE AOS QUE SE INATIVARAM ANTES DA VIGENCIA DA LEI
10.291/68.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.